Tribunal: CARF
Processo: 18220.729543/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.729543/2020-35
ACÓRDÃO
1401-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATHO ONLINE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/11/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
ISOLADA. PREJUDICIALIDADE.
O lançamento da multa por compensação não homologada, prevista no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, supervenientemente julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Hipótese em que a
matéria está sujeita à Mandado de Segurança e o processo da
compensação foi parcialmente deferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso tão somente para
adequar o valor do lançamento àquele correspondente ao da compensação não homologada no
processo no 13896.906979/2019-54.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729543/2020-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos contra decisão de primeira instância que
não conheceu da impugnação apresentada contra auto de infração para lançamento de multa por
compensação não homologada, que tem por base a não homologação da Declaração de
Compensação constante do processo de crédito no 13896.906979/2019-54. A referida não
homologação de compensação ensejou a aplicação da multa prevista no Parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
A interessada apresentou Impugnação, alegando descabimento da multa, referindo
que há discussão sobre sua constitucionalidade e pugnando pela relação de prejudicialidade dessa
multa em relação à compensação, cuja homologação estava em discussão.
Todavia, na decisão de primeira instância, não foi conhecida a impugnação, pelo
fato de a multa estar sendo discutida no âmbito judicial, nos termos do Mandado de Segurança n°
5006267-83.2021.4.03.6130, ajuizado na 2a Vara Federal de Osasco/SP.
Irresignada, a autuada interpôs o presente Recurso Voluntário, alegando que, em
que pese concordar com o fato de que a opção pelo judiciário impede a apreciação do caso na
esfera administrativa, haveria uma alegação adicional, que teria a possibilidade de alterar o
lançamento, independentemente do desfecho do mandado de segurança e que não foi apreciada
na decisão recorrida. Argumenta que havia alegado a prejudicialidade do julgamento da
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, em relação à multa
alegada. Aduz que, uma vez julgada a compensação – caso homologada – a multa não subsistiria.
Assim, reitera a alegação de prejudicialidade e requer que, considerando a defesa
apresentada no processo n° 13896.906979/2019-54, o recurso seja conhecido e provido, com o
consequente cancelamento da exigência da multa isolada sub judice.
Supervenientemente, a autuada apresentou petição informando sobre a decisão do
Supremo Tribunal Federal – STF, relativa à inconstitucionalidade da multa lançada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729543/2020-35
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Esclareça-se que falece competência a este julgador administrativo para julgamento
da multa isolada, no sentido de sua legalidade ou constitucionalidade, por aplicação do disposto
na Súmula CARF n° 1. Portanto, neste voto, aprecia-se – tão somente – a alegação de vinculação
do lançamento da multa em litígio, ao decidido quanto à compensação, no processo
administrativo fiscal n° 13896.906979/2019-54.
Dessa forma, competirá à autoridade preparadora, na liquidação da decisão,
observar o que for decidido no já citado Mandado de Segurança. Por oportuno, apenas registro
que, de fato houve a decisão de inconstitucionalidade da multa, conforme entendimento exarado
pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI no 4905/DF, que declarou a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, nos seguintes termos:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a
má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –,
bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017,
por arrastamento.
[...]
Brasília, Sessão Virtual de 10 a 17 de março de 2023.
Ministro GILMAR MENDES - Relator (Grifos na transcrição)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.625 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729543/2020-35
4
Voltando ao objeto do Recurso Voluntário, verifica-se que, no âmbito do Processo
n° 13896.906979/2019-54, houve decisão de primeira instância, consubstanciada no acórdão n°
109-011.105 – 1a TURMA/DRJ09, em que foi dado provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para redução de parte do valor não homologado da compensação em discussão.
Verifica-se, também, que o processo administrativo se encontra encerrado.
A título de esclarecimento, informo à autoridade preparadora que, ao liquidar a
decisão, aplique a decisão final do Mandado de Segurança e verifique a aplicabilidade do
decidido pelo STF na ADI no 4905/DF, que declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996 (Tema n° 736).
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para dar-
lhe parcial provimento, para adequação do valor da multa lançada ao valor correspondente ao da
compensação não homologada.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 156
DF CARF MF
Original